Tribunal: CARF
Processo: 13706.000246/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000246/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.245 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas, no
valor total de R$ 3.245,27, na base de cálculo do imposto de renda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000246/2009-22
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000246/2009-22

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/27):
Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 12 a 16), ano-calendário 2006, para apurar imposto suplementar de
R$ 2.530,33, acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas no montante de R$ 13.145,80.
A contribuinte alega que embora o recibo de pagamento mensal tenha sido emitido pelo
titular do plano ela seria responsável financeira pelas respectivas faturas, ressarcindo
seu filho pelo valor do plano.
Quanto à glosa no valor de R$ 1.200,00 relativa à Clínica Médica Lílian Scheinkman
Ltda., afirma que recebeu três recibos sendo que os de nos 0163 e 0173 foram emitidos
em seu nome. No tocante à glosa no valor de R$ 450,00 apresenta novo recibo com as
exigências feitas pela fiscalização. Ao final menciona que concorda apenas com a
glosa de R$300,00 referente à Clínica Medica Lílian Scheinkman Ltda.
A decisão de primeira instância, por maioria de votos, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas a despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, relativa a
pagamentos efetuados pelo contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância em 14/11/2014 (fls. 32), a
contribuinte, por procurador habilitado interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário (fls. 46/55),
insurgindo, em apertada síntese, contra as despesas médicas glosadas, porquanto devidamente
comprovadas nos autos, instruindo a peça recursal com cópias de cheques demonstrando que
arcou com o ônus financeiro das despesas realizadas com o plano de saúde, suscitando ainda a
declaração de ilegalidade das glosas operadas e a necessidade do respeito ao princípio da boa-fé
da contribuinte, uma vez que os documentos comprobatórios apresentados estão em
conformidade com a legislação de regência, requerendo, ao final, o restabelecimento da dedução
das despesas médicas em litígio.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000246/2009-22

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/65.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
O litígio recai sobre as despesas pagas ao profissional Paulo César Lopes Jiquiriçá
(R$ 450,00), à Clínica Médica Lilian Scheinkmin Ltda. (R$ 1.200,00) e ao plano de saúde
Unimed Rio (R$ 11.495,60), por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de microfilmes de cheques, relativos aos meses de janeiro, fevereiro e
novembro/2006, destinados ao pagamento do plano de saúde de que é beneficiária (fls. 60/65).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os
efetivos pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000246/2009-22

nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa das despesas em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 27):
Quanto à glosa das despesas médicas com plano de saúde a interessada não
demonstrou que suportou o ônus do pagamento do plano de saúde. Sequer foi
trazido aos autos documento que pudesse comprovar o grau de parentesco entre ela
e o titular do plano.
Sendo assim, há que manter a glosa no valor de R$ 11.495,60
Com relação ao valor de R$ 450,00 relativo a pagamento a Paulo César Lopes Jiquirica
foi apresentado o recibo de fls.15 e 16 com timbre do Hospital Rio Mar, e endereço do
estabelecimento, com carimbo do médico indicado na DAA.
Da análise do citado recibo não se identifica o paciente submetido à cirurgia. Com
relação à data, cabe destacar que apesar da fl.16 conter uma data rasurada que foi
ressalvada não restou demonstrado no recibo a data da cirurgia.
Ressalte-se que o recibo anexado em seu próprio “corpo” menciona que “NÃO VALE
COMO RECIBO”.
Por fim, quanto a glosa relativa a Clínica medica Lílian Scheikman não foi trazido aos
autos qualquer documento que pudesse alterar o trabalho feito pela fiscalização.
Sendo assim, há que ser mantida a glosa de despesas médicas.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à despesa com o plano de saúde Unimed Rio no 037.5348.050822.00-8,
as cópias dos cheques ora carreados, sacados em sua conta conjunta mantida no Unibanco (fls.
60/65) são contundentes em demonstrar que a Recorrente arcou com o ônus financeiro do plano
contrato, tendo por titular Guilherme P. de Carvalho (fls. 14) – cuja filiação/parentesco, diga-se
de passagem, não restou comprovada nos autos, aliás, conforme fundamentado na decisão
recorrida – restando assim demonstrado o efetivo pagamento da despesa em litígio relativa aos
meses de janeiro, fevereiro e novembro/2006, razão pela qual reconhecendo a verossimilhança
das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), afasto a
glosa operada, no limite comprovado de R$ 2.795,27 (R$ 896,81 + R$ 896,81 + 1.001,65) e
torno insubsistente crédito tributário no particular.
No que tange à despesa realizada com o profissional Paulo César Lopes
Jiquiriçá, no valor de R$ 450,00, o recibo por ele fornecidos (15/16), aponta e comprova a
ocorrência dos serviços médicos prestados em 11/09/2006, restando, ao meu sentir, suprido o
vício apontado no lançamento acerca da “ausência da indicação da data” (fls. 10).
Não obstante, diante da ausência de outras irregularidades apontadas pela
fiscalização em relação ao recibo apresentado – importando em afirmar que, mesmo constando
no corpo do documento a expressão “não vale como recibo”, tal situação restou superada pela
fiscalização ao glosar a despesa apenas pela falta de indicação da data no respectivo recibo
– entendo que a decisão recorrida inovou ao desconsiderá-lo. Assim como não é dado ao
contribuinte inovar em sede recursal não se pode conceber que a manutenção da glosa pela
decisão recorrida também se dê por fundamentos não cogitados na autuação, devendo ser afasta
tal exigência, urgindo assim o restabelecimento da aludida despesa.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.245 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000246/2009-22

Por fim, em relação à despesa com a Clínica Médica Lilian Scheinkmin Ltda.,
no valor de R$ 1.200,00, melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que somente os
recibos apresentados à fiscalização – diga-se de passagem, emitidos em nome de José Adelino
Pereira de Carvalho, não dependente declarado, conforme aliás descrito na autuação (fls. 10), e
à mingua de comprovação em contrário – não se mostram, por si só, suficientes para atestar os
tratamentos e os dispêndios realizados pela Recorrente, por falta de justificação consistente, ao
teor dos arts. 73 e 80, § 1o, II do RIR/99, comprovação esta que poderia ter sido elidida com
declaração emitida pela prestadora dos serviços contratados, mesmo que apresentada nesta
seara recursal, calhando aqui a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 3.245,27, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original